Tribunal: STF
Processo: RHC 234978
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que nego provimento ao Agravo regimental no HC 849.097/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, pois, no caso, a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com a justificativa na reincidência da Agravante. Entende-se que [o] fato de o crime pelo qual o acusado fora anteriormente condenado ser de menor potencial ofensivo não é motivo para afastar os efeitos da reincidência, haja vista que o art. 63 do CP não faz nenhuma referência quanto à natureza do delito anterior’ (AgRg no HC n. 777.848/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).



    3. No tocante à fixação do regime inicial fechado, por se tratar de Acusada reincidente e condenada a uma pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequada a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas a e b, do Código Penal.



    4. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 26).



    Esta pretensão recursal é inviável, no entanto.



    Isso porque os argumentos veiculados neste recurso é reiteração do HC 233.726/SP, da minha relatoria, impetrado em favor da ora recorrente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é a mesma.



    Incide, no caso, a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/2020; RHC 188.366 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator